Tribunal: TJPA
Processo: 0836204-18.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836204-18.2020.8.14.0301

APELANTE: ANA CAROLINA BORGES DE ASSIS PELLEGRINI

APELADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE PLEITEA TER PROVA CORRIGIDA EM CONCURSO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU DENEGOU A ORDEM. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLAROU REDISTRIBUIÇÃO POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZO DE PRIMEIRO GRAU. TESE. COMPETE AO PLENO DO TJ/PA PROCESSAR E JULGAR MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PROPRIO TRIBUNAL. CONFORME ART. 161 DA CONSTITUIÇAO DO ESTADO E ART. 24 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE
.

1.

Mandado de Segurança impetrado contra
ato da COMISSÃO do Concurso Público para o Provimento de Vagas e a Formação de Cadastro Reserva no Cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Pará, presidida pelo Desembargador RONALDO MARQUES VALLE, e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (Cebraspe/Cespe/UNB)
.

2.

Em apelação, decisão monocrática declarou o Juízo de primeiro grau incompetente para processar e julgar a demanda, por força do disposto no Artigo 161, inc. I, alínea "c", da Constituição do Estado do Pará C/C
artigo 24, XIII, “b” do Regimento Interno desta Egrégia Corte (Resolução nº 13, de 11 de maio de 2016), “cabe ao Tribunal Pleno processar e julgar os mandados de segurança contra ato de Desembargador, ao Tribunal Pleno
”

4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO
E DESPROVIDO
.
À UNANIMIDADE
.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO, PORÉM
NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 de junho de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, interposto contra Decisão Monocrática, nos autos
da
APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0836204-18.2020.8.14.0301
interposta, por
ANA CAROLINA BORGES DE ASSIS PELLEGRINI
, com base no art. 1.009 e ss. do CPC/2015, contra sentença prolatada pelo douto juízo plantonista da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0836204-18.2020.8.14.0301 impetrado em decorrência de suposto ato coator do
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO PARÁ e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE)
, denegou a segurança.

Na petição inicial do
mandamus
a autora alega que participou do Concurso para provimento de vaga e cadastro reserva para o cargo de Juiz substituto, do TJ/PA.

Relata que foi aprovada na primeira fase do certame, entretanto, na segunda etapa, prova P-2, discursiva, foi reprovada, sendo atribuída nota 5,58.

Discorre que respondeu quase a integralidade do espelho proposto pela banca examinadora, e propôs recurso administrativo, demonstrando seus acertos, mas o examinador lhe pontuou com nota zero de forma injusta.

Ao examinar o mandado de segurança, o juízo de primeiro grau denegou a ordem, nos seguintes termos:

(...) “Conforme relatado, a pretensão da impetrante é que uma questão da prova do concurso seja corrigida em sede de mandado de segurança, já que questiona o que entende ser um erro de avaliação da comissão.

Assim, a impetrante não indicou qualquer ilegalidade ou abuso de poder que poderia ensejar o deferimento de segurança por meio deste mandamus, pois na verdade o que ela pretende é que o Judiciário faça uma revisão dos critérios de correção das provas.

Note-se que a possibilidade de que o judiciário substitua a banca examinadora para afirmar, subjetivamente, os erros e acertos da banca já foi amplamente debatida nos tribunais brasileiros, no Supremo Tribunal Federal inclusive. No tema de repercussão geral 485, por exemplo, restou assentado que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a eles atribuídas, de modo que, excepcionalmente, poderá apenas verificar a compatibilidade objetiva do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, o que no caso em exame se encontra devidamente conforme a previsão editalícia.

Assim, não estando demonstrado que o impetrante tem o direito líquido e certo de que uma questão da prova seja anulada, INDEFIRO A LIMINAR PLEITEADA e considerando que o mandado de segurança não comporta dilação probatória,
DENEGO A SEGURANÇA PRETENDIDA
.

Sem condenação em custas e honorários de sucumbência.

P. R. I. C.” (...)

Irresignada, a impetrante, interpôs recurso de Apelação, aduzindo,
que a sentença merece reforma, pois não pretende que o Poder Judiciário substitua a banca examinadora e assim lhe dê a nota necessária para passar de fase, mas sim uma nova correção da prova, com fiscalização da OAB, devendo-se ter também como parâmetro prova de outro candidato que respondeu de forma idêntica a candidata, para a promoção da isonomia substancial e do julgamento objetivo.

O Estado do Pará ofertou contrarrazões ao presente recurso (ID. Num. 3987888), pugnando pelo seu desprovimento.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em apreciação ao processo, proferi decisão monocrática, ID nº 11373, considerando tratar-se de incompetência absoluta do Juízo de Primeiro Grau, para apreciar e julgar a Ação, ato contínuo, determinei a redistribuição do feito para o Órgão Pleno deste Tribunal de Justiça.

O Estado interpôs recurso de Agravo Interno, pugnando pela reforma da decisão, para reconhecer a competência do juízo de primeiro grau para julgar a questão proposta.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Analisando as razões recursais, verifica-se que não merece provimento, pois a agravante pretende aplicar entendimento jurisprudencial dissonante de seu caso concreto, como se tratasse de situações idênticas, passo a explicar.

Analisando os autos, verifico que a decisão combatida, em Apelação, foi prolatada por juízo incompetente, a petição inicial foi impetrada contra o Presidente da Comissão do Concurso Público de Ingresso na Carreira da Magistratura do Estado do Pará, Desembargador Ronaldo Marques Valle e o Cebraspe.

Conforme discorre a constituição do Estado do Pará, em seu art. 161, I alínea “c”, a competência para processar e julgar, Mandado de Segurança impetrado contra Ato Coator de Desembargador é do Tribunal de Justiça, vejamos:

“Art. 161. Além das outras atribuições previstas nesta Constituição, compete ao Tribunal de Justiça:

I - Processar e julgar, originariamente:

(...)

c) os mandados de segurança contra atos do Governador do Estado, da Mesa e do Presidente da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal ou de seus órgãos diretivos e colegiados, dos Secretários de Estado, do Tribunal de Contas do Estado e do Tribunal de Contas dos Municípios, inclusive de seus Presidentes, do Procurador-Geral de Justiça, dos Juízes de Direito, do Procurador Geral do Estado;”

Contudo, ratificando o disposto acima, o Regimento Interno desta Egrégia Corte (Resolução nº 13, de 11 de maio de 2016), informa que nos termos da redação do artigo 24, XIII, “b” do Regimento, cabe ao Tribunal Pleno processar e julgar os mandados de segurança contra ato de Desembargador, ao Tribunal Pleno, “in verbis”:

“CAPÍTULO IV

DO TRIBUNAL PLENO

Art. 24. O Tribunal Pleno é constituído pela totalidade dos Desembargadores e Juízes convocados, enquanto perdurar a convocação, instalado pelo Presidente do Tribunal e, nos seus impedimentos, sucessivamente, pelo Vice-Presidente e na ausência deste, segundo a ordem de antiguidade na Corte, competindo-lhe:

XIII - processar e julgar os feitos a seguir enumerados:

b)
os mandados de segurança,
os habeas data e os mandados de injunção
contra atos ou omissões do Governador do Estado, da Mesa e do Presidente da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal, de seu Presidente e Vice-Presidente, do Tribunal de Contas do Estado e do Tribunal de Contas dos Municípios, inclusive de seus Presidentes, do Procurador-Geral de Justiça, dos Juízes de Direito, do Procurador-Geral do Estado
; (Redação dada pela E. R. nº 01 de 07/07/2016).”

No caso em análise, a impetrante foi aprovada na primeira fase, entretanto, na segunda, aduz que não teve a sua nota atribuída de maneira Justa, argumenta que demonstrou seu direito em recurso Administrativo, que não foi acolhido pela banca do concurso.

O Estado, agravante, alega que a Decisão merece reforma, pelo fato que a autoridade impetrada, não merece a prerrogativa de foro, no caso concreto, aduzindo, ser esta prerrogativa medida excepcional. Devendo ser declarado a competência do juízo de primeiro grau.

No entanto, este E. tribunal já se manifestou em casos análogos, vejamos:

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA? CONCURSO PÚBLICO - XII CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO DA CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, PARA O PROVIMENTO DOS CARGOS EFETIVOS DE PROMOTOR DE JUSTIÇA E PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO? SUBPROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA - ATUAÇÃO POR DELEGAÇÃO? INCOMPETÊNCIA DAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS EM APRECIAR O AGRAVO INTERNO.

-
Consabido a competência, em sede de mandamus não se estabelece em razão da matéria, senão tendo em conta a pessoa contra a qual é dirigida a impetração.

- Volvendo-se o presente writ contra ato do SUBPROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA? JORGE DE MENDONÇA ROCHA, Presidente da Comissão do XII Concurso Público de Ingresso da Carreira do Ministério Público do Estado do Pará, no exercício de função delegada, por força do art. 9º, §1º, da Lei Complementar Estadual n. 57/2006.

- E mais, estabelecendo a Carta Magna, no seu art. 125, § 1º, que a
competência dos Tribunais de Justiça será definida na Constituição Estadual e, enunciado na Carta do Estado do Pará que compete ao Tribunal de Justiça local processar e julgar o mandado de segurança contra atos do Procurador-Geral de Justiça (art. 161, inc. I, alínea 'c'), se impõe o deslocamento do writ e a remessa do feito ao Tribunal Pleno.

(2016.00265544-89, 155.530, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-01-26, Publicado em 2016-01-29)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. INCOMPETÊNCIA. 01.
A concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a competência do juízo, de modo que se impõe a declaração da sua nulidade, quando proferida por juízo, absolutamente, incompetente para processar e julgar essa ação [art. 113, § 2º, CPC], como seja quando manejada contra ato atribuído ao Secretário de Estado, tendo em conta a competência, originária, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado [art. 161, I, c, CE]. 02. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 5ª Câmara Cível Isolada do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, a turma conheceu do recurso e negou-lhe provimento.

(2010.02605761-10, 88.054, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2010-05-13, Publicado em 2010-06-01)

Frisa-se, que a decisão monocrática não analisou o mérito da Apelação, a decisão limitou-se a determinar o órgão para o qual o a Ação Mandamental deve ser dirigida, para uma fidedigna apreciação.

Entretanto, com base nos artigos 161, inc. I, alínea "c", da Constituição do Estado do Pará c/c o artigo 24, XIII, “b” do Regimento Interno do TJPA (Resolução n.º 13, de 11 de maio de 2016),
mantenho a decisão guerreada, declarando
a incompetência do Juízo de 1º grau para processar e julgar a ação de mandado de segurança nº 0836204-18.2020.8.14.0301
.

Ademais, determino a redistribuição
do feito ao Órgão Pleno deste Tribunal de Justiça
, nos termos da fundamentação lançada.

DISPOSITIVO.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 14 de junho de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 14/06/2022